Tribunal: TJDFT
Processo: 0740620-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. CABIMENTO DO MS. COVID-19. RESOLUÇÃO 314 DO CNJ. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ATUAL CENÁRIO DA PANDEMIA. RETOMADA DAS ATIVIDADES. ORDEM DENEGADA.

1. É cabível o Mandado de Segurança como meio hábil para impugnar decisão irrecorrível do Juízo criminal.

2. A Resolução n° 314 do CNJ foi editada em abril de 2020, época em que as instituições estavam se acostumando com a pandemia da covid-19, na qual era necessária a suspensão dos prazos processuais.

3. Havendo a retomada das atividades presenciais, principalmente das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, com as medidas de segurança devidas, não há se falar em suspensão dos prazos processuais.

4. Ordem denegada.